Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001343-95.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLESIO SOARES DE ANDRADE, ODAIR JOSE DA CUNHA, ARISTIDES FRANCA NETO APELADO: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ARISTIDES FRANCA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição que veicula pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal de ARISTIDES FRANÇA NETO, em relação ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998), na Ação Penal n. 0001343-95.2019.8.07.0001. Sustenta a defesa de ARISTIDES que deve ser considerada, para fins de cálculo da prescrição, a data da publicação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, sentença essa dotada de efeito integrativo. Salienta que o STF e o STJ entendem que “os embargos de declaração mudam prescrição ainda que rejeitados”. Aduz que “até o julgamento dos embargos declaratórios a sentença ainda não está "plenamente formada", então é evidente que a sentença condenatória só passará a produzir plenos efeitos após a prolação da decisão dos embargos de declaração, ainda que tenha se dado a rejeição dos embargos, como no caso em questão”. Alega que entre a data do recebimento da denúncia (26/04/2019) – primeiro marco interruptivo – e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração (16/5/2023), a qual integra a sentença condenatória – segundo marco interruptivo – transcorreu o lapso temporal superior a quatro anos. Afirma que a prescrição se torna incontestável, na medida em que ARISTIDES contava com mais de 70 (setenta) anos de idade quando da publicação da sentença. Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal pelo indeferimento do pedido (ID: 65430712). É o relato no necessário. Decido. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou ARISTIDES FRANÇA NETO pelo crime de apropriação indébita (artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal), à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, e pelo crime de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 49413994). A defesa de ARISTIDES interpôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela magistrada de piso, mantendo integralmente a sentença (ID 49414007). Irresignada, a Defesa interpôs apelação, à qual este TJDFT deu parcial provimento para reduzir a pena relativa ao crime de apropriação indébita para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, mantendo a pena do crime de lavagem de dinheiro em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na decisão de ID 63926473, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada extinta a punibilidade de ARISTIDES em relação ao crime previsto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal, porque “transcorrido lapso temporal superior a um ano e meio entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória e considerando-se que a pena aplicada a ARISTIDES é inferior a um ano, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de apropriação indébita ao qual o apelante foi condenado.” Agora, na petição de ID 64582274, requer a defesa o reconhecimento da prescrição, também, em relação ao crime previsto no art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) ao argumento de que “a sentença condenatória que julga os embargos de declaração, dotada de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição”, ainda que os embargos tenham sido rejeitados. De fato, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC n. 197.018/PR, o acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição. Veja-se a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão de dois embargos declaratórios opostos pela defesa, o último deles acolhidos em 4/12/2015, o Magistrado de primeiro grau agregou fundamentação ao entendimento previamente consolidado e reduziu a reprimenda do paciente para 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação. II – Entre a decisão que recebeu a denúncia (7/11/2007) e o julgamento dos últimos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (4/12/2015), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197018 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021) Em idêntico sentido, os seguintes precedentes do STJ quanto à possibilidade de o julgamento dos embargos de declaração ser considerado para fins de cálculo do prazo prescricional, inclusive em caso de rejeição: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022). II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTS. 302 E 303 DA LEI N. 9.503/1997. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA AO RÉU. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, admite-se seu conhecimento quando manifesto o constrangimento ilegal, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. 2. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu. 4. Agravo regimental provido. Ordem concedida de ofício, redimensionando-se a pena e reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva. (AgRg no HC n. 729.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 11/10/2022.) PENAL. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO STJ. ART. 105, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÕES CORPORAIS LEVES. ART. 129, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA MATERIALIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO DE QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Trata-se de denúncia do Ministério Público Federal em desfavor de autoridade com foro por prerrogativa de função neste Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, I, "a", da Constituição Federal, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, "caput", do Código Penal. 2. Afasto afasto a prescrição, considerando como marco interruptivo a data da decisão que tornou definitivo o recebimento da denúncia, com o julgamento dos embargos de declaração (21 de março de 2018), uma vez que não transcorreu prazo superior a 4 anos até a presente data. 3. A denúncia foi recebida, ante a presença de indícios de materialidade e autoria, mas os elementos de informação colhidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Diante da ausência de prova robusta da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da materialidade do fato, o que impõe a absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 5. Rejeição da pretensão punitiva, com a consequente absolvição do acusado. (APn n. 878/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 15/12/2021, DJe de 3/3/2022.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ. 1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ. 2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, tendo em vista que ARISTIDES, nascido em 20/10/1945 (ID: 49412735 - Pág. 7), possuía mais de 70 (setenta) anos na publicação da sentença (20/04/2023 – ID: 49413994). Nesses termos, o lapso prescricional de 8 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do CP, reduz-se para 4 (quatro) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 26/04/2019 (ID: 49412757) e data da publicação da sentença que rejeitou os embargos de declaração em 16/05/2023 (ID 49414009), sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 110, §1o, 109, IV e 115, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARISTIDES FRANÇA NETO em relação ao crime do art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/98, na Ação Penal n. 0001343- 95.2019.8.07.0001. I. Brasília, 29 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR